Tribunal: STF
Processo: RE 287427
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-05
Data de publicação: 2001-06-05

Ementa:
EMENTA: Contribuição Previdenciária. 13º salário.
- A incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º
salário não ofende o artigo 195, I, da Constituição, uma vez que a
primeira parte do § 4º do artigo 201 da mesma Carta Magna determina
que "os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão
incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária",
e a súmula 207 desta Corte declara que "as gratificações habituais,
inclusive a de Natal, consideram-se tacitamente convencionadas,
integrando o salário".
- O mesmo entendimento foi perfilhado pela Segunda Turma,
ao julgar o RE 219.689.
Recurso extraordinário não conhecido.